Tribunal: TJMT
Processo: 1036968-60.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036968-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADINAEL COSTA SOUZA RAMOS - CPF: 957.677.461-68 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno:
1036968-60.2022.8.11.0001

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Agravante:
ADINAEL COSTA SOUZA RAMOS

Agravad
a
:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
10-14/04/2023

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PR
OVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido
- in
re

ipsa
-
, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

2. Conforme já salientado na decisão monocrática,
durante a fase instrutória não aportou aos autos nenhuma prova de que os apontamentos preexistentes estavam
sub judice
e/ou eram ilegais, razão pela qual a incidência da Súmula no 385 do STJ mostrou-se impositiva
.

3. Registre-se que
constou erroneamente que a aplicação da Súmula 385 do Superior tribunal de Justiça
em

face
de
negativação operada pelo
BANCO CSF S/A ATACADÃO, disponibilizado em

20/06/2017
.
Não obstante, em verdade a inscrição preexiste foi disponibilizada por NORSA REFRIGERANTES LTDA no valor de
R$ 128,80 (cento e vinte e oito reais e oitenta centavos) disp
onibilizada
em 27/01/020, conforme extrato disponibilizado após
diligencia
do juízo de origem.

4. Danos morais
não configurados
.

5. Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou
provimento ao recurso inominado apresentado pel
o
A
gravante

ADINAEL COSTA SOUZA RAMOS
,
mantendo a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, ante a existência de apontamento preexistente, que não fora comprovado no feito ser indevido durante a instrução processual.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, reconhecendo, ainda, a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, considerando a existência de outras negativações
em nome da consumidora
.

Inconformad
o
,
o
Agrava
nte

ADINAEL COSTA SOUZA RAMOS

apresentou recurso inominado, o qual fora
improvido
monocraticamente
.

Irresignad
o
com aludida
decisum
,
o
Agravante
ADINAEL COSTA SOUZA RAMOS

apresenta o presente Agravo Interno,
sustentando
a
ilegalidade da negativação e pleiteando pela condenação da empresa
Agravada
ao pagamento de indenização por danos morais
.

Não aportaram
aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023